Tribunal: TJBA
Processo: 0374468-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

EF01 / SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0374468-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: MARIA AMBROSINA GARCIA DE REZENDE

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DE EMAGRECIMENTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELA INSTÂNCIA
A QUO
. APELO POR PARTE DA PESSOA JURÍDICA. ROL DA ANS QUE É EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO. RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO POR MÉDICO ESPECIALIZADO. NEGATIVA DE COBERTURA REPUTADA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJ-BA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1.
Conforme descrito no relatório, trata-se os autos de apelação cível, na qual objetiva a Apelante
GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
que seja reformada a r. sentença de parcial procedência prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara das relações de consumo da Comarca de Salvador (BA), que no bojo dos autos nº
0374468-87.2013.8.05.0001, em lide ajuizada por
MARIA AMBROSINA GARCIA DE REZENDE
,
julgou procedente a obrigação de fazer vindicada na exordial e determinou que a Acionada procedesse com a internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade.

2.
Compulsando o caderno processual, verifica-se que é incontroverso a adimplência contratual da Recorrida, uma vez que neste aspecto, não se insurge a Recorrente, bem como a existência de relatórios médicos, por profissional especializado em endocrinologia, entre outras especialidades, a qual atestam a necessidade de internação, por parte da Suplicante, em clínica para tratamento de obesidade.

3. Defesa que argui a
ausência de previsão contratual e legal para o custeio do tratamento vindicado pela Postulante, sem qualquer argumentação a deslegitimar a recomendação da autoridade médica.

4.
Com a nova Lei
14.454/2022
, sancionada em setembro do ano passado, ficou estabelecido que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) passou a servir apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde.

5. Q
uanto a ausência de previsão contratual entre as partes,
o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é o médico, e não o plano de saúde, quem decide sobre o tratamento do paciente, de maneira que o plano pode, tão somente, estabelecer que doenças estão sendo cobertas, jamais que tipo de tratamento é o mais adequado para a cura do mesmo.

6. A
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem o entendimento pacificado da responsabilidade de cobertura pela operadora de saúde, em casos análogos no tratamento da obesidade, quando alinhada a recomendação médica.

7.
In casu
, por mais que se admita a possibilidade da restrição à cobertura do procedimento requerido pela Apelada, não se pode esquecer que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana pode, e deve, diante do caso concreto, se sobrepor a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal, seja de natureza contratual, quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e, consequentemente, à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantias, assegurados no ordenamento jurídico pátrio.

8.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
,
mantendo-se incólume as disposições da sentença. Nesta oportunidade, majora-se os honorários de sucumbência em 05% do valor já arbitrado na origem, com arrimo no art. 85§ 11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0374468-87.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e como Apelada
MARIA AMBROSINA GARCIA DE REZENDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ______ de ________ de 2023.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator